Tribunal: TJES
Processo: 5000697-13.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-13.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELANTE: RITA DE CASSIA DA FONSECA CORDEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5000697-13.2021.8.08.0062

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Rita de Cássia da Fonseca Cordeiro

Parte: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3157040) em razão da
SENTENÇA
(ID 3157029) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO,
em face do Recorrente e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“
A)

CONCEDER
à autora
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO
a
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88;

B)

CONCEDER
à autora
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO
a
IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
até
fevereiro de 2020
, nos moldes do §21 do art. 40 da CRFB, e posteriormente revogado pela Emenda 103/2019;

C)

CONVALIDAR
os termos da tutela deferida ao
ID 9743909.

D) CONDENAR
o requerido
IPAJM
a
RESTITUIÇÃO
da
contribuição previdenciária
sobre os proventos de inatividade da autora, desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (27/08/2021)
, nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

d.1)
Observando o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade recai exclusivamente sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência, até o momento de sua revogação (Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

d.2)
Desde já, entendo que nos valores a serem restituídos incidem juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188/STJ) ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN e a correção desde cada retenção indevida (Súmula nº 162, STJ), adotando-se o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

E) CONDENAR
o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
RESTITUIÇÃO
das parcelas de
imposto sobre a renda retida na fonte,
desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (27/08/2021)
, nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

e.1)
Desde já, entendo que os valores a serem restituídos incidem juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188/STJ) ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN e a correção desde cada retenção indevida (Súmula nº 162, STJ), adotando-se o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Indevida a condenação ao pagamento das custas
processuais, ante o instituto da confusão e o que dispõe a Lei estadual nº 9.974/13, em seu artigo 20, inciso V.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, entendo que a definição do percentual deverá ser postergada, quando liquidado o julgado,
na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.
”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não obstante, o argumento apresentado pela apelada de diagnóstico de Neoplasia Maligna, em verdade, o que se constata é que os laudos médicos apresentados pela segurada, não permitem concluir que o seu quadro se enquadra como moléstia grave”;
II)
“é indispensável o reconhecimento da condição do beneficiário de portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o que não se verifica no caso em comento”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 3157043).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5000697-13.2021.8.08.0062

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Rita de Cássia da Fonseca Cordeiro

Parte: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3157040) em razão da
SENTENÇA
(ID 3157029) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO,
em face do Recorrente e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“
A)

CONCEDER
à autora
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO
a
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88;

B)

CONCEDER
à autora
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO
a
IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
até
fevereiro de 2020
, nos moldes do §21 do art. 40 da CRFB, e posteriormente revogado pela Emenda 103/2019;

C)

CONVALIDAR
os termos da tutela deferida ao
ID 9743909.

D) CONDENAR
o requerido
IPAJM
a
RESTITUIÇÃO
da
contribuição previdenciária
sobre os proventos de inatividade da autora, desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (27/08/2021)
, nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

d.1)
Observando o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade recai exclusivamente sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência, até o momento de sua revogação (Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

d.2)
Desde já, entendo que nos valores a serem restituídos incidem juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188/STJ) ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN e a correção desde cada retenção indevida (Súmula nº 162, STJ), adotando-se o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

E) CONDENAR
o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
RESTITUIÇÃO
das parcelas de
imposto sobre a renda retida na fonte,
desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (27/08/2021)
, nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

e.1)
Desde já, entendo que os valores a serem restituídos incidem juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188/STJ) ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN e a correção desde cada retenção indevida (Súmula nº 162, STJ), adotando-se o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Indevida a condenação ao pagamento das custas
processuais, ante o instituto da confusão e o que dispõe a Lei estadual nº 9.974/13, em seu artigo 20, inciso V.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, entendo que a definição do percentual deverá ser postergada, quando liquidado o julgado,
na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.
”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não obstante, o argumento apresentado pela apelada de diagnóstico de Neoplasia Maligna, em verdade, o que se constata é que os laudos médicos apresentados pela segurada, não permitem concluir que o seu quadro se enquadra como moléstia grave”;
II)

“é indispensável o reconhecimento da condição do beneficiário de portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o que não se verifica no caso em comento”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO em face do Estado Recorrente e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, sustentando, em síntese, ser portadora de “NEOPLASTIA MALIGNA DO RETO (CID 10 – C20)”, e, portanto, faz jus
“a concessão do benefício de isenção do IRPF e Contribuição Previdenciária”.

Destacou ainda, em sua inicial, que o IPAJM indeferiu o pleito, na via administrativa, por ter a Junta Médica concluído que
“a autora foi portadora de Neoplastia Maligna no período de 31/07/2011 a 31/07/2006”,
não sendo, no momento, mais portadora da referida doença
.

Sucede, contudo, que segundo a Autora, ora Recorrida,
“ainda que se trate de paciente assintomática, a jurisprudência aponta no sentido de que não se faz necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação da validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que a contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda. Isso porque, mesmo que a paciente tenha obtido aparente melhora em seu tratamento e a doença tenha estabilizado, deve-se garantir-lhe condições financeiras de continuar a realizar exames e tomar outras medidas com frequência, para que haja controle da doença”.

Diante disso, pleiteou pela
“imediata concessão da liminar, determinando a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora”.

Ademais, pugnou que, ao final, haja
“o reconhecimento da total procedência do pedido, confirmando-se o provimento antecipatório, para CONCEDER a isenção de imposto de renda (IRPF) e cumulativamente, condenar o Estado do Espirito Santo na repetição do indébito do Imposto de Renda (IRPF) descontado na fonte nos últimos cinco anos no valor de R$ 142.905,25 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)”,
bem como que seja concedida
“a imunidade da Contribuição Previdenciária sobre os seus proventos de inatividade até fevereiro de 2020, e, cumulativamente, a restituição do que lhe foi cobrado indevidamente até àquela data, no valor de R$ 38.752,67 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais, sessenta e sete centavos)”.

Na hipótese de prolação Sentença combatida, Magistrado de Piso julgou procedentes os pedidos exordiais, por considerar que
“a autora é portadora de Neoplasia Maligna, CID C20, em acompanhamento oncológico, restando claro que a doença que a acomete está inserida no rol de isenção de imposto de renda”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
"
reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
"
(
STJ,
RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

Neste sentido, também perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata
(Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que
o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios
.
2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM. 3. Recurso conhecido e improvido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180165587, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSSIBILIDADE DOENÇA GRAVE ADQUIRIDA ANTES DA APOSENTAÇÃO ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1 Via de regra, é possível a conversão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença grave é adquirida antes da aposentação. Precedentes do c. STJ.
2 Reconhecida a a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ (c. STJ, REsp 1235131/RS).

3 O entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo (AgRg no REsp 1548870/RS). 4 Recurso da autarquia previdenciária parcialmente provido para alterar o termo inicial do benefício. 5 Recurso do Estado conhecido e desprovido. 6 Sentença parcialmente reformada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100375138, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0000855-26.2014.8.08.0022 APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADO: JOSÉ PAULO ROSALEM RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROVENTOS DE APOSENTADORIA NEOPLASIA MALIGNA SERVIDOR INATIVO CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE REVOGAÇÃO INDEVIDA RESTITUIÇÃO CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna a isenção do imposto de renda sobre seu provento de aposentadoria.
2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo faça jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, pois a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
(REsp 734.541/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 20/02/2006). Precedentes do C. STJ e do Eg. TJES. 4. Diante da natureza tributária da presente condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 022140008099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 09/01/2019)

In casu,

restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 3156986 e 3156987) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta Médica do IPAJM (ID 3156988, pág. 12/14), ao informar que
“a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”,
não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

Neste sentido, decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
na oportunidade de julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006549-10.2021.8.08.0000,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O

Ente Estatal afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo de Ações Judiciais que buscam a declaração de isenção de Imposto de Renda, cumulada com a restituição dos valores descontados, porquanto o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.
Na espécie, o Estado Recorrente é quem será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados no caso de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88"
(STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

III.
In casu,
restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 8796521 e 8796524, dos autos originários) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica do IPAJM (ID 8796528, pág. 12/14, dos autos originários), ao informar que
“a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”,
não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão guerreada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

(
TJES,
Agravo de Instrumento nº 5006549-10.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Assim, a despeito de o Recorrente sustentar que não restou verificado que a Autora é portadora de doença grave, certo é que os Laudos Médicos colacionados aos autos, inclusive, o Laudo expedido pela própria Junta Médica do IPAJM, constatam que a Autora foi portadora de Neoplastia Maligna durante 31/07/2001 a 31/07/2006, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas para que faça jus aos benefícios requeridos na exordial, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Sentença combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, ressaltando que a regra prevista no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deverá ser observada na oportunidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios em sede de liquidação de Sentença.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88"
(STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

II.
In casu,
restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 3156986 e 3156987) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta Médica do IPAJM (ID 3156988, pág. 12/14), ao informar que
“a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”,
não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

III.
A despeito de o Recorrente sustentar que não restou verificado que a Autora é portadora de doença grave, certo é que os Laudos Médicos colacionados aos autos, inclusive, o Laudo expedido pela própria Junta Médica do IPAJM, constatam que a Autora foi portadora de Neoplastia Maligna durante 31/07/2001 a 31/07/2006, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas para que faça jus aos benefícios requeridos na exordial, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Sentença combatida.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, ressaltando que a regra prevista no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deverá ser observada na oportunidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios em sede de liquidação de Sentença, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.